Tribunal: TJMT
Processo: 1028222-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028222-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZILMA MARIA SILVA COELHO - CPF: 061.837.318-70 (APELADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ZILMA MARIA SILVA COELHO - CPF: 061.837.318-70 (APELANTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ESCORREITA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO

–REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado à luz dos elementos de prova dos autos que o contrato de empréstimo consignado questionado pela parte Autora é, de fato, fraudulento, nenhum reparo deve ser feito na declaração de inexistência do débito.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do consumidor, ocasionado pela falha na prestação de serviços da instituição financeira ao permitir a ocorrência de fraude ante a ausência de cuidados na formalização contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a fixação de indenização compensatória.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor e, em cotejo com os elementos dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequada ao caso em tela.

Este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no caso em tela.

Não se verifica nas manifestações das partes, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau de jurisdição, hipótese de litigância de má-fé por parte das partes a ensejar a aplicação de multa, mas apenas a manifestação do exercício dos direito de ação, defesa e de interposição recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1028222-15.2024.8.11.0041

APELANTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZILMA MARIA SILVA COELHO

APELADOS:

ZILMA MARIA SILVA COELHO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ZILMA MARIA SILVA COELHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais
ajuizada pela segunda em face da instituição financeira (proc. n. 1028222-15.2024.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para: (i) “
declarar a inexistência do débito representado pelo contrato de empréstimo consignado no 687592966, no valor total de no valor de R$ 41.498,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais), parcelado em 84 vezes de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), celebrado com o réu, de modo que condeno a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente da conta da autora, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar de cada desembolso
”; (ii) “
condenar o banco réu também ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente
” e (iii) condenar o “
réu o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC
”.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em suas razões, aduz a inexistência de qualquer ilícito ou fraude nos atos praticados, uma vez que amparados no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, sendo o julgamento realizado manifestamente contrário às provas produzidas nos autos.

Assevera o descabimento da restituição dos descontos promovidos, que ocorreram em razão de um vínculo contratual validamente celebrado entre as parte.

Alega a não comprovação dos danos morais a autorizar sua reparação e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantu
indenizatório fixado.

Cita o descabimento da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a necessidade de redução da verba honorária para o patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa.

Pontua, ainda, caso mantida a anulação do negócio jurídico, a necessidade de devolução/compensação dos valores recebidos pela parte contrária, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 299483379).

ZILMA MARIA SILVA COELHO, em suas razões, requer, em síntese, que a restituição da quantia indevidamente descontada seja realizada em dobro diante da inexistência de “engano justificável”, bem como a majoração da quantia fixada título de danos morais para o patamar de R$ 20.000,00, com a condenação da parte contrária, ainda, à pena de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Apelante às penas da litigância de má-fé (Id. 299483382).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ZILMA MARIA SILVA COELHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais
ajuizada pela segunda em face da instituição financeira (proc. n. 1028222-15.2024.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pelo contrato de empréstimo sub judice, condenando a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente da conta da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A lide tem como base o contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela Autora/Apelante com a instituição financeira, reconhecido como fraudulento pela sentença.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos apelos.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que: (i) o contrato apresentado é apócrifo, inexistindo qualquer assinatura da Autora, seja física ou digital, ou mesmo outro meio de prova que comprove ter ela celebrado a avença; (ii) inexistem provas de que a conta bancária indicada como destino do valor contratado tenha sido aberta pela Autora ou de que ela movimentado tais valores e (iii) não foram apresentados documentos que demonstrem que foi a Autora quem compareceu à agência bancária ou à plataforma digital, e nem os documentos pessoais que teriam sido apresentados para abertura da conta.

Para além disso, o próprio Banco Recorrente, em e-mail encaminhado à Autora, reconheceu a existência de fraude (Id. 299482879), informando a adoção de medidas administrativas para encerramento da conta fraudulenta e reembolso de valores indevidamente debitados, fazendo cair por terra as assertivas recursais.

A questão foi bem pontuada na sentença, cujo trecho ora transcrevo:

“
Ocorre que, consoante documentos colacionados aos autos, especialmente a referida cártula contratual, inexiste qualquer assinatura física ou digital da autora, ou sequer outro meio minimamente idôneo de comprovação de que esta, de fato, tenha anuído voluntariamente à avença. O contrato, além de apócrifo, carece de prova robusta de consentimento, o que compromete profundamente sua higidez jurídica.

Ademais, não há nos autos qualquer prova concreta de que a conta bancária indicada como destino do valor supostamente contratado tenha sido de fato aberta pela autora, tampouco se comprovou que tenha ela movimentado tais valores.

O réu não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrem que foi a autora quem compareceu à agência bancária ou à plataforma digital, tampouco juntou os documentos pessoais que teriam sido apresentados para abertura da referida conta corrente.

Tal omissão evidencia vício insanável de representação e autenticidade, pois em matéria de contratação bancária, notadamente operações de crédito, o ônus de comprovar a regularidade e autenticidade da contratação é inteiramente do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

De igual modo, a ausência de comprovação da origem da relação jurídica – especialmente quando se trata de operação financeira realizada supostamente via meios digitais ou eletrônicos – não exime o banco da apresentação de elementos mínimos que atestem: i) a titularidade da conta de destino do crédito; ii) o vínculo efetivo entre a titularidade e a contratante; iii) os registros de IP, biometria, comprovantes de autenticação eletrônica, quando alegada contratação por sistemas como “clique único” ou “mobile banking”. Nenhum desses elementos foi trazido aos autos.

E a prova mais contundente da existência de fraude é o próprio reconhecimento extrajudicial do banco réu, conforme documento ID. 161187166.

No referido e-mail enviado pela própria instituição financeira, consta a seguinte afirmação textual: “Esclarecemos que tivemos a fraude identificada e lamentamos quaisquer transtornos que tenha vivenciado, ocorrerá o encerramento de todos os produtos na esteira de conta em até 30 dias. Será creditado na conta informada Banco Itaú, agência 7876 e Conta Corrente no 015619-6 o reembolso da parcela efetuada em 11/04/2024.”

Tal manifestação, inequívoca e expressa, é confissão extrajudicial válida, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, revelando o reconhecimento espontâneo da própria instituição ré quanto à ocorrência de fraude bancária, à revelia da parte autora, com adoção de medidas administrativas para encerramento da conta fraudulenta e reembolso de valores indevidamente debitados
”.

Como se vê, as alegações recursais de inexistência de demonstração de qualquer ilícito ou fraude e de julgamento contrário às provas produzidas nos autos simplesmente não se sustentam.

Anota-se que, ausente qualquer comprovação de que a Autora tenha se beneficiado da contratação, visto que não demonstrado ser ela a titular da conta bancária em que o valor do empréstimo foi depositado ou de que tenha ele movimentado, não há falar em compensação de valores recebidos.

Outrossim, é cediço que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do consumidor, ocasionado pela falha na prestação de serviços da instituição financeira ao permitir a ocorrência de fraude ante a ausência de cuidados na formalização contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a fixação de indenização compensatória.

Acerca do
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem se encontra elevado à luz do caso em tela, em que o Banco cessou o desconto das parcelas após o desconto da primeira, bem como aos parâmetros desta Câmara para casos semelhantes, razão pela qual deve ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO -

AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -

DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E

DESPROVIDO. À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a regularidade das operações financeiras praticadas pelo correntista, mormente quando destoam completamente das movimentações corriqueiras do consumidor. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para reparar o ilícito e encontra-se dentro dos patamares fixados nessa Câmara.

(N.U 1024170-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
) (destaquei)

Prosseguindo, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé da instituição financeira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a regularidade da contratação do seguro, torna-se indevido o débito efetivado na conta corrente da apelada, condição que enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida. 2.
A restituição deverá se dar de forma simples, pois a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, a má-fé dos credores, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos (artigo 876 do Código Civil).
3. Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil. 4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1007580-94.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE
30/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos de ambas as partes, sendo da instituição para reforma integral da decisão e da autora para majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados foram amparados em contrato válido e, em caso negativo, se configuram dano moral; e (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada e a adequação dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir A instituição bancária não apresentou comprovação de contratação válida ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.
A ausência de má-fé afasta a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição simples.
Configurado o dano moral em razão do desconto indevido em conta corrente de aposentada, caracterizando abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor. Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, eleva-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso da instituição bancária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. Descontos realizados sem comprovação de contratação válida são inexigíveis, ensejando restituição simples na ausência de má-fé.
2. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente destinada à subsistência de aposentado. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme a gravidade do caso." (N.U 1000387-45.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei)

E, no caso, não se verifica má-fé do Banco Apelado ao iniciar o desconto das parcelas devidas em virtude de contrato supostamente firmado pela Autora que, inclusive, reconheceu administrativamente a falha.

Quanto aos honorário advocatícios, o percentual de 15% sobre o valor da condenação se mostra adequado, não carecendo de minoração, notadamente ante a resistência imposta pela instituição financeira, inobstante tenha identificado a ocorrência de fraude extrajudicialmente.

Por derradeiro, não se verifica nas manifestações das partes, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau de jurisdição, hipótese de litigância de má-fé por parte das partes a ensejar a aplicação de multa, mas apenas a manifestação do exercício dos direito de ação, defesa e de interposição recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ZILMA MARIA SILVA COELHO. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para reduzir a indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025